Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais. Conforme despacho ID 40596004, o feito encontra-se suspenso em razão de afetação do tema ao procedimento dos recursos repetitivos perante o STJ. Dessa forma, mantenho a suspensão até o trânsito em julgado da tese firmada no REsp 1863973/SP (tema 1.085). Brasília, 3 de maio de 2023 18:41:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador